Tribunal: TJMT
Processo: 0011011-17.2012.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. O presente feito fora encaminhado à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
II. Nada obstante, algumas peculiaridades que envolvem a demanda, salvo melhor juízo, afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e, consequentemente, desta E. Turma Recursal, independentemente do valor atribuído à causa.
III. Veja-se que a presente demanda envolve uma lide entre particulares (pessoa físicas), tanto no polo ativo quanto passivo, em contrariedade com o que dispõe o art. 5o da 12.153/2009:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
IV. Como se vê, o Juizado da Fazenda Pública não tem competência para análise de ações entre particulares, como é o caso dos autos.
V. Ademais, ao que consta, o feito fora remetido em razão da sua conexão com os autos de n.o 0011011-17.2012.811.0004, ajuizada em face do Município de Barra do Garças. No entanto, nos termos da jurisprudência pátria, a conexão, ainda que existente, não pode implicar na reunião dos feitos nos casos de competência absoluta, como é o caso da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. (...) (REsp 1221941/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 14/04/2015) (grifei),
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. 1. Reconhece-se a conexão entre a ação anulatória do débito e a execução fiscal, uma vez que ambas visam à desconstituição do crédito tributário ou à declaração da inexistência da relação jurídica que respalda o título executivo. 2. A modificação da competência pela conexão é possível apenas nos casos em que a competência for relativa, desde que observados os requisitos dos §§ 1o e 2o do art. 292 do CPC. 3. No mandado de segurança, a eventual conexão com a ação anulatória do débito ou a execução fiscal não justifica a reunião dos processos, visto que a competência fixada para mandado de segurança é absoluta, considerando a autoridade coatora e a sua sede funcional. 4. De qualquer sorte, sequer se verifica a existência de conexão no caso presente, pois o Mandado de Segurança não se presta a desconstituir diretamente a cobrança dos valores discutidos nos autos da Execução Fiscal. (TRF4 5015763-16.2014.404.0000, Primeira Seção, Relator p/ Acórdão Joel Ilan Paciornik, juntado aos autos em 17/09/2014
VI. Portanto, a competência absoluta para o julgamento da causa conexa, em razão do valor da causa, salvo melhor juízo, não constitui motivo para subverter uma outra regra de competência - em razão da pessoa - prevista na própria Lei n.o 10.259/2001 (art. 5.o da 12.153/2009), a qual dispõe que somente podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como réu, as pessoas jurídicas de direito público.
VII. Não suficiente, constata-se que há dúvidas quanto a competência do Juizado da Fazenda Pública para o julgamento da própria ação conexa, a qual envolve a anulação da doação de um imóvel pelo Município de Barra do Garças. Isso porque o art. 2.o, § 1.o, II, da Lei 12.153/2009 dispõe o seguinte:
“§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;”
VIII. Por fim, é certo que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial e/ou à pretensão econômica perseguida pelo Autor. No caso, além da resilição do contrato que tinha o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), há também pedido expresso de condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$ 39.740,60 (trinta e nove mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos), sendo que somente este último correspondia a 63 (sessenta e três) salários mínimos vigentes à época da propositura da ação (2012).
IX. Frise-se que o intuito aqui, de forma alguma, é contrariar a decisão emanada pelo eminente relator Exmo. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, mas apenas o de se assegurar que tais circunstâncias foram observadas, notadamente a fim de se evitar futura arguição de nulidade de eventual julgamento a ser realizado por esta E. Turma Recursal.
X. Destarte, encaminhem-se os autos ao ilustre Relator, para avaliar a pertinência do deslocamento da competência e para as providências que entender necessárias.
XI. Às providências.
XII. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO